Tribunal: TJES
Processo: 5001282-57.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alteração de Coisa Comum; Ato / Negócio Jurídico
Data de julgamento: 2022-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001282-57.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CONDOMINIO EDIFICIO PALLADIUM
AGRAVADO: ALDOETE GUEDE SANT ANA e outros
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
CONDOMINIO EDIFICIO PALLADIUM
, em razão da decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Vila Velha que, nos autos processo n. 0001152-47.2021.8.08.0035 ajuizado por
ALDOETE GUEDE SANT’ANA E MONICA MOTA SANT‘ANA
, reconsiderou a liminar anteriormente deferida, suspendendo os seus efeitos.

Em suas razões recursais o agravante alega, numa apertada síntese, que os agravados efetuaram a reforma de seu apartamento em desacordo com o projeto que foi aprovado pelo condomínio, com a colocação de bancada de pia, churrasqueira, ligação de rede de esgoto à rede de captação pluvial, além da alteração da fachada com a retirada da porta que faz a divisão entre a sala e a varanda.

Afirma que a instalação sanitária realizada na pia da varanda desrespeita a NBR 10844 e 8160, uma vez que liga a tubulação de gordura à de drenagem de águas pluviais, e que a arquiteta Aline Oleari é a responsável técnica pelo projeto arquitetônico, sendo o arquiteto Patrick Lascosck Turbay responsável pela obra, e a sua renúncia induz à paralização da obra por falta de Responsável Técnico na RRT.

Por fim, aduz que a obra realizada na unidade dos agravados deve ser paralisada imediatamente, uma vez que não foi autorizada pelo Juízo singular a sua retomada, não existir responsável técnico para responder pela sua execução, e não possuir o necessário e competente alvará de licença de obra.

O recurso foi recebido com efeito suspensivo (id. 1313848).

Embora regularmente intimados, os agravados não apresentaram contrarrazões ao recurso.

É, no essencial, o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 29 de agosto de 2022.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Relator no sentido de DAR PROVIMENTO ao recurso.

VOTO VENCEDOR

Consoante relatado,

cuida-se de

Agravo de Instrumento interposto por
CONDOMINIO EDIFICIO PALLADIUM
, em razão da decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Vila Velha que, nos autos processo n. 0001152-47.2021.8.08.0035 ajuizado por
ALDOETE GUEDE SANT’ANA E MONICA MOTA SANT‘ANA
, reconsiderou a liminar anteriormente deferida, suspendendo os seus efeitos.

Em suas razões recursais o agravante alega, numa apertada síntese, que os agravados efetuaram a reforma de seu apartamento em desacordo com o projeto que foi aprovado pelo condomínio, com a colocação de bancada de pia, churrasqueira, ligação de rede de esgoto à rede de captação pluvial, além da alteração da fachada com a retirada da porta que faz a divisão entre a sala e a varanda.

Afirma que a instalação sanitária realizada na pia da varanda desrespeita a NBR 10844 e 8160, uma vez que liga a tubulação de gordura à de drenagem de águas pluviais, e que a arquiteta Aline Oleari é a responsável técnica pelo projeto arquitetônico, sendo o arquiteto Patrick Lascosck Turbay responsável pela obra, e a sua renúncia induz à paralização da obra por falta de Responsável Técnico na RRT.

Por fim, aduz que a obra realizada na unidade dos agravados deve ser paralisada imediatamente, uma vez que não foi autorizada pelo Juízo singular a sua retomada, não existir responsável técnico para responder pela sua execução, e não possuir o necessário e competente alvará de licença de obra.

O recurso foi recebido com efeito suspensivo (id. 1313848).

Embora regularmente intimados, os agravados não apresentaram contrarrazões ao recurso.

Pois bem.

Conforme asseverado no momento do deferimento do pedido de efeito suspensivo,
exsurge dos autos, que o Município de Vila Velha já havia emitido Alvará de Paralisação em 11 de janeiro de 2021 (fl. 92 dos autos originários), em razão da baixa da responsabilidade técnica do arquiteto responsável pela obra, condicionando o reinício à apresentação de nova ART/RRT.

Note-se que, conforme contrato de prestação de serviços constante às fls. 205/207, a arquiteta Aline Duarte Oleari foi contratada tão somente para a
elaboração
do projeto arquitetônico, constando do documento, no seu item 9, que
“A arquiteta emitirá o documento de responsabilidade técnica (RRT) referente à autoria do projeto, exigido pelo condomínio. A
RRT de responsabilidade pela execução da obra deverá ser emitida pela equipe que realizará a obra ou por engenheiro contratado à parte
”
.

Assim, diante da renúncia do arquiteto responsável pela obra Patrick Lascosck Turbay, deve a mesma ser paralisada, ante a ausência de Responsável Técnico na RRT, ficando a sua continuidade condicionada à comprovação da existência de responsável pela sua execução, em cumprimento ao Alvará de Paralisação emitido pela Prefeitura de Vila Velha.

Feitas estas considerações, e sem maiores delongas, conheço do recurso para, no mérito,
dar-lhe provimento
, reformando a r. decisão recorrida.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRA EM CONDOMÍNIO – ALTERAÇÃO DE FACHADA – PARALISAÇÃO PELA PREFEITURA – AUSÊNCIA DE RESPONSÁVEL TÉCNICO – PARALISAÇÃO MANTIDA - RECURSO PROVIDO.

1 – O Município de Vila Velha já havia emitido Alvará de Paralisação em 11 de janeiro de 2021, em razão da baixa da responsabilidade técnica do arquiteto responsável pela obra, condicionando o reinício à apresentação de nova ART/RRT.

2 - Conforme contrato de prestação de serviços constante dos autos, a arquiteta foi contratada tão somente para a elaboração do projeto arquitetônico, constando do documento, no seu item 9, que “
A arquiteta emitirá o documento de responsabilidade técnica (RRT) referente à autoria do projeto, exigido pelo condomínio. A RRT de responsabilidade pela execução da obra deverá ser emitida pela equipe que realizará a obra ou por engenheiro contratado à part
e”.

3 - Diante da renúncia do arquiteto responsável pela obra, deve a mesma ser paralisada, ante a ausência de Responsável Técnico na RRT, ficando a sua continuidade condicionada à comprovação da existência de responsável pela sua execução, em cumprimento ao Alvará de Paralisação emitido pela Prefeitura de Vila Velha.

4 - Recurso provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.